Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Título executivo. Honorários advocatícios de sucumbência imputados de forma proporcional entre os litigantes. Autor. Recurso especial interposto e não conhecido pelo STJ. Majoração operada naquela instância especial. Aplicação apenas ao recorrente. Relegação da fixação e da majoração para a etapa liquidatória. Verba honorária sucumbencial. Composição passiva. Fazenda pública. Gradação. Escalonamento (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o). Observância. Necessidade. Majoração determinada pelo juízo de origem no patamar de 10% para o percentual mínimo de cada faixa de escalonamento. Acerto da primeira faixa, que passara de 10% para 11%. Erro material quanto à segunda, cuja expressão percentual final deveria ser de 8,8%, e não de 8,08%. Majoração afetada ao autor, porquanto único que recorrera à instância especial. Ajustamento da verba. Necessidade. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da liquidação de honorários advocatícios, em atendimento ao decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, promovera a fixação dos honorários de sucumbência, cuja repartição dera-se em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, e, posteriormente, incrementara a verba honorária devida pelo autor/agravado ao ente distrital no percentual de 10% (dez por cento) sobre cada faixa contemplada pelo §3o do artigo 85 do estatuto processual, defendendo o agravante que a apuração levada a efeito sob aludida fórmula incidira em erro material.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição do acerto do percentual final definido à guisa de honorários advocatícios afetados ao autor, agora agravado, alcançado pela majoração empreendida pelo Juízo a quo, no pertinente à segunda faixa legalmente prevista por ser o Distrito Federal integrante da composição passiva da ação e titular de metade da verba honorária e da majoração havida (CPC, art. 85, §3o, II), em observância à sucumbência recursal havida em desfavor do agravado no grau recursal especial.
III. Razões de decidir
3. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).
4. Distribuída a verba sucumbencial proporcionalmente entre os litigantes, mas aferido que o autor interpusera recurso especial em face do apelo que restara desprovido na fase de conhecimento, não obtendo êxito, havendo sido definida a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência no grau recursal, por ter restado sucumbente na Corte Superior de Justiça, a majoração da verba honorária a ele afetada, não subsistindo discriminação de percentuais diversos, deve ser realizada mediante aplicação do mesmo percentual estabelecido em cada uma das faixas de incidência, observada a base de cálculo estabelecida e a correta operação aritmética decorrente da fixação da base de cálculo e dos correlatos percentuais que sobre ela serão aplicados (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3° e 11).
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.